Tribunal: TJMT
Processo: 1010618-09.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010618-09.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE MARCIO MARQUIORETO - CPF: 700.787.771-00 (ADVOGADO), ODELCIO ARTUR PANNEBECKER - CPF: 826.571.901-97 (EMBARGANTE), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (EMBARGANTE), ONEI EDIO GIONGO - CPF: 654.907.201-82 (EMBARGADO), DILCE APARECIDA PALUDO GIONGO - CPF: 017.562.699-55 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ONEI EDIO GIONGO (EMBARGADO), DILCE APARECIDA PALUDO GIONGO - CPF: 017.562.699-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ODELCIO ARTUR PANNEBECKER e FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1010618-09.2020.8.11.0000 nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” de nº 2472-24.2018.811.0078 onde litiga com ESPÓLIO DE ONEI EDIO GIONGO perante a Vara Única da comarca de Sapezal/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 47943950 o colegiado desproveu o recurso por unanimidade.

Em apertada síntese, alega o embargante com suas razões sob ID. Num. 49375968 que a decisão guerreada, encontra omissa quanto a petição e dos documentos juntados, que provam que a parte Embargada/Agravada está desviando bens com intuito de fraudar seus credores, além de ter levado o juízo ao erro, por não ter realizado a devida caução do juízo

Contrarrazões sob ID. Num. 49666476.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão que recebeu os embargos com efeito suspensivo (art. 919, § 1º, do CPC), até ulterior deliberação daquele Juízo.

Pois bem.

Conforme o art. 919, do CPC, os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo, não sendo essa atribuição uma consequência automática do simples ajuizamento da ação.

Assim, em atendimento aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, cabe ao executado demonstrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do seu direito (REsp 1024128/PR).

Desse modo, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios, tais como requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1º, CPC).

Esses requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido de suspensão.

Em sede de juízo de cognição sumária, percebe-se que houve pedido expresso, a execução está garantida e, ao que se depreende do título, há probabilidade do direito.

No presente caso, a execução de entrega de coisa certa promovida em face do agravado, está baseada em Contrato de Compra e Venda de Máquina e Implementos Agrícolas, firmado em 16 de junho de 2015, pelo qual o agravante vendeu uma colheitadeira de grãos e um trator, usados, da marca Valtra, ao preço de R$ 270.000,00 (ID 42902950).

Constato a probabilidade do direito do agravado porquanto discute nos embargos à execução, o cumprimento da obrigação - parcelas em dia e saldo a abater para quitação – (situação que será mais bem analisada quando da análise do mérito da demanda originária), impossibilidade de transferência do financiamento com alienação fiduciária perante a instituição financeira, com base na cláusula sexta do referido contrato e ausência de alienação do objeto do contrato.

Do mesmo modo, tem-se a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação da execução e dos atos expropriatórios de seus bens, considerando, ainda, que se trata de produtor rural.

Por outro lado, como garantido o Juízo por meio de caução suficiente (ID 42902955), prejuízo não haverá ao embargado, ora agravante.

É cediço que a execução se promove no interesse do credor, entretanto estando demonstradas todas as condições indicadas no art. 919, §1º do CPC, deve ser mantida a sua suspensão.

Nesse sentido, trago os seguintes precedentes, inclusive deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – FALTA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS RELEVANTES - PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução está adstrita à relevância dos fundamentos apontados nos embargos, ao perigo manifesto de dano grave de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução e à garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficiente.” (AgR 117286/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme prevê o art. 739-A, § 1º, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Preenchidos os requisitos legais há de ser deferido o efeito suspensivo aos embargos a execução.” (AI 900/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 919 DO CPC/2015 - PRESENTES. O efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional e somente será deferido quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0051.18.000278-7/002, Relatora: Desa. Juliana Campos Horta, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/2020)

Estando o juízo suficientemente garantido, o posicionamento do Magistrado de piso não viola os requisitos entabulados pelo art. 919, do Códex Processual.

Isto posto, nos termos da fundamentação supra, imperioso reconhecer que não merece reforma a decisão agravada.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo “in totum” os termos da decisão objurgada.

É como voto.

Como já explanado, foi constada a probabilidade do direito do agravado ora embargado, porquanto discute nos embargos à execução, o cumprimento da obrigação - parcelas em dia e saldo a abater para quitação – (situação que será mais bem analisada quando da análise do mérito da demanda originária), impossibilidade de transferência do financiamento com alienação fiduciária perante a instituição financeira, com base na cláusula sexta do referido contrato e ausência de alienação do objeto do contrato.

Do mesmo modo, tem-se a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação da execução e dos atos expropriatórios de seus bens, considerando, ainda, que se trata de produtor rural.

Por outro lado, como garantido o Juízo por meio de caução suficiente (ID 42902955), prejuízo não haverá ao embargado, ora embargante.

É cediço que a execução se promove no interesse do credor, entretanto estando demonstradas todas as condições indicadas no art. 919, §1º do CPC, deve ser mantida a sua suspensão.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020